Tribunal: TJDFT
Processo: 0707743-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707743-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a atuação da douta Promotoria de Justiça no feito de origem (ID no 88056855, do processo de referência), à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 30 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator